Tribunal: TJMT
Processo: 0004370-31.2014.8.11.0040
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004370-31.2014.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), DARLAN LANZINI - CPF: 030.662.329-30 (VÍTIMA), MARCOS ANTONIO COSTA BONFIM - CPF: 057.282.441-65 (APELADO), SILVIO JUNIOR FARIAS DE ARAUJO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 157, § 2°, INCISOS I, II, do CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL “MOTIVOS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME” – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – READEQUAÇÃO OPERADA PARA UM POUCO ACIMA DO MÍNIMO – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/3 PARA AS CAUSAS DE DIMINUIÇÃO CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA – INVIABILIDADE – CRITÉRIO DO MAGISTRADO DEVENDO SER OBSERVADO O LIMITE ESTABELECIDA NA SUMULA 231, STJ -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Afastamento da primeira fase da dosimetria da pena, a consideração negativa das circunstâncias judiciais referentes à “motivos, circunstâncias e consequências do delito”, uma vez que padece de fundamentação idônea, em clara afronta ao artigo 93, IX, da CF.

As atenuantes elencadas nos artigos 65 e 66, do Código Penal, mais especificamente, as requeridas pelo apelante, previstas no artigo 65, inciso I, e alínea “d”, do Código Penal, não possuem fração preestabelecida, devendo o julgador, ao proceder a diminuição da pena, se ater ao limite estabelecido no Sumulado 231, do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Marcos Antônio Costa Bonfim, qualificado, em relação aos termos da sentença proferida nos autos de ação penal n.º 0004372-31.2014.811.0040 (código 112484) pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo
157, § 2°, incisos I, II e V do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 07(sete) anos, 01 (um) mês de reclusão, o ser cumprido em regime Inicial fechado, e do pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, fixados unitariamente no valor mínimo legal. (Sentença – Id.19639453/455).

Em suas razões, o apelante busca a readequação da pena-base aplicada ao seu mínimo legal, afastando as circunstâncias judiciais culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime. Bem como, aplicar a fração de 1/3 às atenuantes confissão espontânea e menoridade relativa, (Id. 19639498/99).

Em contrarrazões, o membro do Parquet, pugnou pelo desprovimento do recurso (Id.19046480/82).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça João Batista de Almeida manifestou pelo parcial provimento do apelo, assim sintetizando:

“
Sumário
: Acusado condenado nas penas do crime descrito no artigo 157, § 2º, incisos I e II do Código Penal, à pena de 07 anos e 01 mês de reclusão, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 35 dias-multa – Inconformismo defensivo – Requer a reforma na dosimetria da pena, a fim de que se estabeleça a pena-base no mínimo legal, bem como que a pena seja atenuada em 1/3 devido à confissão e à menoridade – Alegações parcialmente procedentes – Pena-base – Consequências do crime – A não recuperação da res furtiva é ínsita ao crime de roubo e não agrava as consequências do crime a ponto de justificar a valoração negativa desta circunstância judicial – Necessária a redução da pena-base nesse ponto – O valor do prejuízo só pode elevar a pena-base quando a lesão revele-se exacerbada, transcendendo as consequências normais do tipo penal – Prejuízo exacerbado verificado no caso concreto – Culpabilidade – Diante da existência de mais de uma causa de aumento, admite-se a consideração de uma delas como circunstância judicial desfavorável – Incabível a aplicação da pena-base no mínimo legal – Quantum referente à confissão espontânea e à menoridade relativa foi aplicado corretamente –
Pelo parcial provimento do recurso
.”.

(
Sic
. Id. 17024982).

É o relatório.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Marcos Antônio Costa Bonfim, qualificado, em relação aos termos da sentença proferida nos autos de ação penal n.º 0004372-31.2014.811.0040 (código 112484) pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2°, incisos I, II e V do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 07(sete) anos, 01 (um) mês de reclusão, o ser cumprido em regime Inicial fechado, e do pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, fixados unitariamente no valor mínimo legal.

No mérito recursal, busca-se a readequação da dosimetria aplicada, afastando as circunstâncias judiciais culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime. P
ara análise, transcrevo a dosimetria aplicada na sentença combatida:

“(...)

Passo, portanto, como forma de dar vazão ao princípio da individualização da pena, de estirpe constitucional [art. 5.°, inciso XLVI da CRFB/88], a dosimetria da sanção penal a ser infligida ao requerido Marcos Antônio.

1. Da Aplicação da Pena Privativa de Liberdade e da Pena de Multa.

Primeiramente, no que diz respeito aos antecedentes criminais, entendo que os registros indicados no âmbito dos documentos juntados em anexo não devem ser considerados em prejuízo do réu, como indicadores de maus antecedentes.

Não existem nos autos dados técnicos que autorizem a emissão de um juízo conclusivo, seja de caráter positivo ou negativo, sobre a personalidade do agente e a sua conduta social.

Por seu turno, os
motivos, circunstancias e as consequências do crime
ultrapassaram os limites normais do tipo e notadamente devem gerar anotações desfavoráveis, pois conforme externado pelas vítimas, não foram restituídos nem um dos bens subtraídos, aliado a isso, verifica-se do auto de avaliação indireta (fl. 53) que o prejuízo foi de R$10.310,00 (dez mil trezentos e dez reais) gerando as mesmas um grande prejuízo patrimonial.

Por outro aspecto, de suma importância destacar que a
culpabilidade
do réu desponta em grau elevado. E que, ao cotejar o acervo de informações encartadas no processo, infere-se que a infração penal foi executada mediante o emprego de grave ameaça, consistente na utilização ostensiva de arma de fogo, de forma a caracterizar excessos de violência desproporcionais, com intensa intimidação das vítimas e neste passo, entendo que as circunstancias que envolveram os fatos externam uma maior intensidade de reprova-;ao social sobre a moduladora relativa a culpabilidade, de tal modo que deverá ser o considerada em desfavor do acusado.

E preciso assinalar, neste ponto, por relevante, que a circunstância de ter sido a infração penal realizada mediante o emprego de arma de fogo [:art. 157, 2.“, inciso I do Código Penal], deve ser aquilatada na primeira fase do método trifásico de aplicação da pena- em sede de circunstancias judiciais (culpabilidade) , até mesmo porque se trata de conjunto de fatores que não se consolidam como circunstancias agravantes [art. 61 e art. 62, ambos do Código Penal]. Esta orientação tem por escopo cumprir função eminentemente ponderadora, a fim de permitir que o magistrado perquira, na terceira fase de aplicação da pena, acerca de um só aumento ou diminuição (quando definidas junto ao próprio tipo penal em que o acusado foi incurso, determinando a exasperação da pena em quantidades fixas ou variáveis), analisando a sua intensidade-censurabilidade [cf.: E, HC n.° 85.900/MS, 6.*‘Turma, Relator: Min. Maria Thereza de Assis Moura, 17/09/2009; STJ, HC n.° 71.737/DF, 6.3Turma, Relator: Min. Og Fernandes, 28/09/2010; m, HC n.° 178.982/DF, 6.3Turma, Relator: Haroldo Rodrigues (Desembargador Convocado), 09/11/2010; m, HC n.° 124.843/DF, 5.“ Turma, Relator: Min. Felix Fischer, 18/06/2009; STJ,HC n.° 70.594/DF, 5.“ Turma, Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 25/10/2007].

Destarte, considerando as circunstancias judiciais do art. 59 do Código Penal, cuja analise foi dissecada anteriormente e extratifica a maioria daquelas que foram reputadas favoráveis (com exceção da culpabilidade), afigura-se perfeitamente justificável o distanciamento do mínimo legal, em face da valoração negativa de duas operadora judicial, de forma que passo a fixar a PENA-BASE imputada ao réu em
06 (seis) anos de reclusão.

Feito isso, passo a fixação da PENA PROVISORIA.

Observa-se que o requerido confessou a autoria do delito [art. 65, inciso III, alínea ‘a’ do Código Penal]. Em um Segundo quadrante, denota-se que o agente, na época em que os fatos se aperfeiçoaram, possuía 19 (dezenove) anos de idade, fato que se consolida com o mecanismo tendente a promover o abrandamento da reprimenda, dado as características da personalidade e caráter ainda não perfeitamente formados dos indivíduos que se encontram nessa faixa etária [art. 65, inciso I do Código Penal]. Portanto, havendo duas circunstancias atenuantes, no mesmo sentido, necessariamente, ambas deverão ser aplicadas sobre a pena-base [cf.: RUY ROSADO DE AGUIAR JR., Aplicação da Pena, Publicação da Escola Superior da Magistratura do Rio Grande do Sul, 4.3ed., Porto Alegre, 2003,p. 50;RJTJRS 103/174], de tal sorte que diminuo a pena fixada na razão de 4 (quatro) meses para cada uma das atenuantes, isoladamente. D'outra banda, não vislumbro a ocorrência de circunstancias agravantes, de tal sorte que deverá ficar a pena provisória fixada no patamar equivalente a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Ultrapassada tal etapa, passo a fixar a PENA DEFINITIVA. Não vislumbro a presença de causa de diminuição da pena. Com efeito, consoante se extrai dos autos, a infração penal foi praticada mediante o concurso de agentes. Dessa forma, aumento a pena em 01 (um) ano e 09 (nove) meses, no patamar de 1/3, ficando a pena definitiva fixada em 7 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão, em razão da ausência de outras causas de aumento da pena [art. 157, § 2.°, inciso II do Código Penal].

Ainda, em razão da cumulatividade da PENADE MULTA, aplico ao réu a pena de multa, que ora vai fixada em 35 (trinta e cinco) dias-multa, na razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato, a ser corrigido monetariamente desde aquela data, considerando as circunstancias judiciais do art. 59 do Código Penal, anteriormente perquiridas, em analise retrospectiva, e a gravidade do delito, assim como em face da situação econômica do réu.
(...)”
(Id. 19639455).

Atento aos princípios constitucionais e as diretrizes do artigo 59 do Código Penal passo à análise da dosimetria da pena aplicada à sentença.

Verifica-se que o juiz “a quo” fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, ou seja 02 (dois) anos acima do mínimo legal, por considerar desfavorável ao réu as circunstâncias judiciais
culpabilidade, motivos, circunstância
s e
consequências do crime
.

Para fins de individualização da pena, a
culpabilidade
deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu quando da prática da conduta criminosa, que em nada tem a ver com a ocorrência dos elementos da culpabilidade

para que se conclua pela autoria ou não do delito.

In casu
, entendo que a fundamentação utilizada pelo Magistrado para considerar desfavorável ao réu a culpabilidade, uma vez que o acusado demonstrou uma culpabilidade exacerbada, agindo com violência contra as vítimas ao praticar o crime de roubo majorado, de forma perversa e cruel ameaçando-as de morte em todo o tempo, mantendo trancadas no “banheiro” enquanto subtraiam os pertences. Essa violência revela um agir movido pelo impulso e busca desenfreada pelo bem móvel alheio, na prática de um crime que causa desassossego social.

Os motivos do crime,
por sua vez,

caracterizam-se como sendo os precedentes psicológicos que impulsionaram à pratica da conduta, ou seja os fatores que levaram o agente a praticar o crime.

Circunstâncias do delito:
São os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito.

Para elucidar a questão, oportuno transcrever trecho dos ensinamentos de Celso Delmanto, no sentido de que as circunstâncias do crime:

“são aquelas que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc, (...) também quanto a estas, não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exemplos: repouso noturno, lugar ermo, etc) para evitar dupla valoração (bis in idem)” (DELMANTO, Celso e outros, Código Penal Comentado, 7a ed., Renovar: RJ, 2007, p. 187).

Consequências do crime: O mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena.

Maximiliano Roberto Ernesto Füher e Maximilianus Cláudio Américo Füher dispõem:

“(...) Consequências do crime. Avaliação de sua maior ou menor gravidade. Avaliação de outros danos causados pelo crime no meio social, além dos típicos ou naturais, como, p. ex., a perturbação mental de membro da família da vítima de homicídio.”
(FÜHER, Maximiliano Roberto Ernesto e FÜHER, Maximilianus Cláudio Américo. Código penal comentado: incluindo a história de cauda um dos tipos penais, as correntes jurisprudenciais e a principal legislação correlata. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 130.)

Em relação aos motivos, circunstâncias e consequências do crime, ao contrário do exposto na sentença objurgada, não se evidencia nenhuma excepcionalidade capaz de autorizar a exasperação da pena. Ademais, se mostra flagrantemente inidôneo utilizar as elementares do crime de roubo como, não recuperação ou recuperação de parte da
res furtiva
, no cálculo da reprimenda, uma vez que já foram devidamente ponderadas pelo legislador ao fixar a pena em abstrato.

Vejamos entendimento d
o Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. ROUBO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CITAÇÃO DO CONCEITO. ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE NÃO DEMONSTRADO. MAUS ANTECEDENTES E PERSONALIDADE. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES DEFINITIVAS, DISTINTAS DA UTILIZADA, NA SEGUNDA FASE, COMO REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. RECUPERAÇÃO PARCIAL DA RES FURTIVA. DECORRÊNCIA COMUM AO DELITO DE ROUBO. HC NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia.

2. Conquanto o elevado grau de reprovabilidade da conduta configure circunstância apta a justificar o aumento da pena-base, há que se justificá-lo mediante fundamentos concretos, não se prestando a tal a mera citação do conceito de culpabilidade ou mesmo a gravidade abstrata do delito.

3. A valoração negativa dos antecedentes e da personalidade, em razão da existência de condenações definitivas, diversas da utilizada, na segunda fase, como reincidência, não configura constrangimento ilegal. Precedentes.

4.
A recuperação parcial da res furtiva configura consequência ínsita e usual dos delitos patrimoniais. Precedentes.

5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para reduzir as penas a 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, e 14 dias-multa.

(HC 206.819/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 21/09/2015)

Logo, conclui-se que as circunstâncias judiciais “motivo, circunstância e consequência do crime devem ser afastadas da dosimetria penal, subsistindo como desfavorável ao apelante apenas uma circunstância judicial (culpabilidade), entendo suficiente para a reprovação e prevenção do crime, a pena-base de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Antes de proceder a análise da segunda fase da dosimetria, entendo necessário analisar o pedido do apelante para que sejam aplicadas as atenuantes confissão espontânea e menoridade relativa na fração de 1/3.

As causas de diminuição ou minorantes são definidas tanto na parte geral quanto na especial do Código Penal, apresentando as circunstâncias que fazem com que as penas sejam minoradas.

É característica comum, a diminuição da pena em frações, como por exemplo, a tentativa prevista no artigo 14, inciso II, do estatuto repressivo pátrio, que diminui a pena de 1/3 a 2/3.

Contudo, às atenuantes elencadas nos artigos 65 e 66, do Código Penal, mais especificamente as requeridas pelo apelante, previstas no artigo 65, inciso I, e alínea “d”, do Código Penal, não possuem fração preestabelecida. Observe:

Art. 65
- São circunstâncias que sempre atenuam a pena:

I
-
ser o agente menor de 21 (vinte e um), na data do fato, ou maior de 70 (setenta) anos, na data da sentença
;

II
- o desconhecimento da lei;

III
- ter o agente:

a)
cometido o crime por motivo de relevante valor social ou moral;

b)
procurado, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as conseqüências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano;

c
) cometido o crime sob coação a que podia resistir, ou em cumprimento de ordem de autoridade superior, ou sob a influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima;

d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime;

e)
cometido o crime sob a influência de multidão em tumulto, se não o provocou.” (sic).

Logo, a diminuição derivada destas atenuantes fica a critério do magistrado.

Todavia, o julgador deve se ater ao limite para atenuar a pena, não podendo exceder o mínimo legal da pena cominada ao delito, de acordo com o que dispõe o Superior Tribunal de Justiça no Sumulado 231do STJ,
in verbis
:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Na segunda fase reconheceu a presença da atenuante da confissão espontânea e da menoridade relativa, reduzindo em 08 (oito) meses a pena, porém readequada a pena-base, somente é possível reduzir a pena ao mínimo legal, ante a vedação exposta na Súmula 231, do STJ:

“incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Assim, fixo a pena intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de
10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, reconheceu a presença da causa de aumento descrita no
artigo
157, § 2º, inciso II, do Código Penal, aumentando a pena em 1/3, fração que mantenho, resultando na pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Pelos mesmos fundamentos utilizados na sentença, mantenho o r
egime inicial semiaberto para cumprimento da pena imputada, em fiel observância ao disposto no art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Ante o exposto, projeto parcialmente o recurso interposto por
Marcos Antônio Costa Bonfim
, tão somente para afastar as circunstâncias judiciais “motivo, circunstância e consequência do crime”, tornando a pena definitiva em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
,
que deverão ser cumpridos em regime inicial semiaberto
,
e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa
, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.
Mantenho os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020